Tribunal: TJPA
Processo: 0811378-89.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811378-89.2019.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO DE LIMA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MAE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0811378-89.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MÃE DO RIO/PA

IMPETRANTES: FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA (OAB/PA Nº 29.895) E JORGE WILKER CARVALHO DE CASTRO (OAB/PA Nº 25.138)

PACIENTE: RONALDO DE LIMA CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO, NA FORMA CONTINUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É lícita a manutenção da segregação cautelar do paciente, quando
corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos,
demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública, ante sua periculosidade real, esta revelada pela forma com que se associou com outro sujeito para praticar, de forma continuada, em cidade interiorana do Estado, o delito de roubo, mediante o uso de grave ameaça, por intermédio de simulacro de arma de fogo.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Felipe Eduardo Nascimento Rocha e Jorge Wilker Carvalho de Castro, em benefício de
Ronaldo de Lima Cardoso
, que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Esclarecem os impetrantes, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/12/2019, posteriormente convertido em custódia preventiva, tendo sido indeferido o seu pedido de liberdade provisória.

Aduzem que a atribuição delitiva imputada ao coacto não corresponde com a realidade dos fatos, uma vez que se encontrava na cidade de Mãe do Rio/PA apenas para uma confraternização com os seus amigos.

Defendem não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente quando considerado que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, possuindo o paciente família constituída, sendo tecnicamente primário, com residência fixa e filho menor que depende do mesmo para sobreviver.

Com força nessas considerações, pleiteiam, em caráter efêmero e definitivo, a revogação da medida cautelar extrema decretada em desfavor do coacto, com ou sem a medida cautelar alternativa de comparecimento periódico em juízo.

Ao final, pedem que “
todas as publicações e intimações, sejam feitas em nome do advogado JORGE WILKER CARVALHO DE CASTRO, OAB/PA 25.138, sob pena de nulidade
”.

Juntaram documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos, em sede de plantão judicial, ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento posterior ao
custos legis.

O
writ
foi distribuído - expediente regular - a minha relatoria,
todavia, ante o meu afastamento funcional, foram redistribuídos a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, ocasião em que reiterou o pedido de informações.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº 2.723.539).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o relatório.

VOTO

Está em discussão a idoneidade da prisão decretada e mantida em desfavor do paciente.

Inicialmente, cumpre registrar, sem maiores ilações, que
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, razão pela qual
alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do coacto, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, devem restringir-se à ação penal originária.

De mais a mais, com relação à alegada carência de fundamentação para manutenção da segregação preventiva, segue a transcrição dos
mencionados atos ditos coatores:

“A Autoridade Policial com atribuições neste município
comunicou a prisão em flagrante de RONALDO DE LIMA

CARDOSO com Pedido de Conversão em Prisão Preventiva, qualificado nos autos, por suposta infração ao art. 157, §2°, II, CPB.

O auto encontra-se suficientemente instruído, tendo sido juntados os documentos exigidos na lei processual penal e a prisão amolda-se à hipótese contida no artigo 302, II, do CPB.

A materialidade repousa no auto de apresentação e apreensão e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos no auto de prisão.

Consta do Relatório que RONALDO DE LIMA CARDOSO, data de nascimento 17/09/1994, fora preso em flagrante delito pelo crime de roubo continuado. Ademais, apresentam, ainda, uma arma de airsoft de cor preta, modelo pistola (utilizada no assalto), e dois celulares, sendo: SAMSUNG J7, COR CHUMBO, IMEI 356361080436559/ 356362080436557, e um SAMSUNG, COR BRANCO, 1ME1353109073626089 353110073626087.

Acrescente-se que após o assalto que teve como vítima K. R. A. D. S., o réu foi detido por populares que o agrediram e amarraram até a chegada da viatura policial, no momento da prisão o réu teria informado aos policiais que veio de São Miguel do Guamá-PA, acompanhado de um amigo, e que já tinha a intenção de cometer crimes, mas em sede policial o réu fez uso do seu direito de permanecer silencio.

Evidente, portanto, que a ordem pública se encontra ameaçada quando o Réu se encontra em liberdade.

Finalmente, a custódia se revela necessária face a perturbação na ordem e garantia de aplicação da lei penal, considerando o violento delito praticado pelo réu.

Feitas tais considerações,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante,
porque formalmente perfeito e, por entender presentes os requisitos do art. 311/312, do CPP,
converto em prisão preventiva a custódia de RONALDO DE LIMA CARDOSO, nos termos da fundamentação.

A audiência de custódia não foi realizada, conforme permissivo contido no art. 6º, do Provimento Conjunto nº 001/2015.

Oficie-se à Autoridade Policial informando sobre esta decisão e alertando para a estrita observância dos prazos previstos na legislação, a fim de que a custódia não se torne ilegal.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO.

Mãe do Rio -PA, dia
30 de dezembro de 2019
.

Helena de Oliveira Manfroi

Juíza de Direito

RENAN MOUSINHO RISUENHO

Assessor de Juiz” (negritei).

---------------------------------------------------------------------------------

“
RONALDO DE LIMA CARDOSO
, já devidamente qualificado nesses autos, por intermédio de advogado habilitado, preso por suposta infração ao artigo 157, §2°, II do CPB,
requer a revogação da prisão preventiva alegando que possui condições pessoais favoráveis e que não estão presentes os motivos autorizadores para a custódia.

Instado a se manifestar, o douto representante do
Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido
, pelas razões que enumera em seu parecer.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

A liberdade provisória pode ser concedida quando inexistentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia de aplicação da lei penal.

Consta dos autos que, no dia 28 de dezembro de 2019, o denunciado, na companhia de outro sujeito, mediante uso de arma de airsoft, modelo pistola (simulacro), subtraíram um aparelho celular Samsung J7, pertencente à vítima K.R.A.D.S.

Ademais que, na mesma data, minutos antes, os denunciados em uma motocicleta Honda Pop 110, subtraíram um aparelho celular Samsung, de propriedade da vítima V.S.D.S.

Segundo o relato dos policiais civis, no momento da prisão, Ronaldo confessou o delito a si imputado.

Inegável, portanto, que a liberdade do Postulante ameaça à ordem pública, vez que parece, precocemente ter feito dos crimes o seu modo de vida.

Ainda, os tribunais pátrios firmaram entendimento de que as condições pessoais dos acusados não impedem a manutenção da custódia, quando a mesma se revelar necessária à luz do caso concreto, como ocorre no caso dos autos.

Sobre o tema, vejam-se as seguintes decisões:

Ementa: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, é cabível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Eventuais condições favoráveis, como primariedade, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade se a custódia é recomendada por outros elementos constantes no processo. Estando a decisão do Magistrado a quo devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não há falar em nulidade. A prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como é a hipótese presente. Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa se as informações obtidas por meio do sitio do TJ dão conta de que o processo vem tendo regular andamento. HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas Corpus Nº 70062243373, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 20/11/2014)

EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado, a fim de garantir a ordem pública, estando presente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe. As condições favoráveis do paciente não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. Ordem denegada. (TJMG, HC nº 830688.84.2014.8.1300, Rel. Des. Sálvio Chaves, J. 13/11/2014, P. 20/11/2014).

Ressalte-se, por oportuno, que a instrução processual encontra-se em boa marcha, considerando-se que a denúncia já foi recebia e aguarda a apresentação da defesa preliminar, não havendo excesso de prazo a caracterizar o

constrangimento ilegal, estando o feito aguardando a defesa apresentar resposta a acusação.

Feitas tais considerações,
com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP, indefiro o pedido e MANTENHO A CUSTÓDIA PREVENTIVA do acusado RONALDO DE LIMA CARDOSO,
nos termos da fundamentação.

Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público.

Mãe do Rio-PA, dia
24 de janeiro de 2020
.

Helena de Oliveira Manfroi

Juíza de Direito” (negritei).

No caso, conforme se tem da leitura das decisões reproduzidas, a segregação preventiva do coacto
se encontra corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos, sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva,
a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante
a periculosidade real do paciente, revelada pelo modo de proceder adotado no cometimento do ilícito.

Com efeito, segundo se extrai da denúncia ofertada, o coacto, no dia 28/12/2019, em cidade interiorana do Estado (Mãe do Rio/PA), em comparsaria com outro indivíduo e mediante grave ameaça e simulacro de arma de fogo (pistola de airsoft), subtraiu um aparelho celular da vítima Valdirene Silva dos Santos e, posteriormente, com o mesmo
modus operandi
, outro telefone celular da ofendida Kathelly Ravenna Araújo da Silva, só vindo a cessar sua reiteração criminosa porque o primo da 2ª vítima, após perceber que a suposta arma de fogo se tratava de um simulacro, perseguiu e imobilizou o coacto, com a ajuda de populares.

Logo, a forma com que o paciente se associou com outro sujeito para praticar, de forma continuada, o delito de roubo, mediante o uso de grave ameaça, por intermédio de simulacro de arma de fogo, evidenciam sua periculosidade concreta, cabendo ao Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social.

Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Com força nessas considerações, entendo
incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social, tendo em vista a periculosidade concreta do coacto, evidenciada pelo modo de execução do delito.

Por arremate, conquanto não tenha sido pleiteado expressamente pelos impetrantes, convém salientar o descabimento da conversão da prisão preventiva por constritiva domiciliar, porquanto, embora não se descuide que a custódia preventiva de preso homem possa ser convertida em domiciliar quando for pai de menor de 12 anos, como na hipótese,
não foram juntados documentos que traduzam elementos probatórios suficientes a indicar ser o coacto o único responsável pelos cuidados de sua prole
, conforme preconiza o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal
[1]
e vêm decidindo os Tribunais Superiores.

Como é sabido, ao contrário do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos - hipótese em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes - no caso do preso do sexo masculino, este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados da sua prole, bem como ser indispensável para o sustento das crianças,
o que, no caso, insisto, não ficou demonstrado.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Art. 318, VI
-
homem
, caso seja o
único responsável
pelos
cuidados do filho
de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Belém, 20/02/2020